Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727398-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MAGALHAES VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLANGE MAGALHAES VIEIRA DA SILVA contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo ajuizada por AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (processo n° 0715699-49.2022.8.07.0001), deferiu a liminar e determinou a citação da agravante para desocupar o imóvel comercial no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais (ID 38396439), a agravante sustenta que: 1) firmou contrato de locação para fins comerciais com a agravada pelo prazo de 2 meses - de 10/12/2021 a 11/02/2022 - para instalação da sua loja, sob o nome “Mania Brasileira; 2) em 11 de fevereiro de 2022 houve um aditamento no contrato, de modo que restou decidido entre as partes postergar o termo final do contrato para o dia 17 de abril de 2022; 3) apesar de ter sido notificada em 18/04/2022 para se retirar do imóvel, procurou a agravada antes do término do prazo da locação para negociar a renovação do contrato; 4) ingressou em 04/04/2022 com ação renovatória de aluguel contra a agravada (processo n. 0711542-33.2022.8.07.0001), em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília; 5) estão cumpridos os requisitos para renovação do contrato de locação comercial; 6) a agravada não apresentou caução no valor de três alugueis, nos termos do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91, de modo que a liminar não poderia ter sido deferida; 7) há risco de dano imediato, pois já houve a citação para desocupação do imóvel em 15 dias, o que lhe causará grande prejuízo financeiro. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação de desocupação do imóvel até o julgamento do mérito da ação de despejo. Preparo comprovado (ID 38396444). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Cuida-se de ação de despejo decorrente de contrato de locação não residencial em que as partes estabeleceram prazo certo para o término da relação. A agravada sustenta que o prazo expirou e que notificou a agravante tempestivamente para desocupar o imóvel. Todavia, nos termos do art. 59, §1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel, é necessária a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.” - grifou-se Na hipótese, apesar de a agravada ter proposto a ação tempestivamente, não há notícia nos autos de que a caução tenha sido prestada. Como tal providência é condição necessária para o deferimento da liminar, a decisão agravada merece reforma. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 59, § 1o, INCISO VIII, DA LEI No 8.425/91. INTENTO DA RETOMADA. AÇÃO PROPOSTA APÓS 30 DIAS DA NOTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/2015, que A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 2. O Art. 59. § 1o da Lei no 8.245/91 orienta que "Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada." 3. Quando o fundamento da ação de despejo é o término do prazo da locação não residencial, exigível se torna a prestação de caução no montante de três alugueis, assim como a necessidade de que a ação tenha sido ajuizada em 30 dias do fim do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1o, VIII), circunstância esta que, na hipótese dos autos, não foi observada. 4. A despeito de tratar a questão apenas de ordem de despejo, sem um pedido de rescisão contratual, aliado ao fato da existência de um contrato de locação de bem imóvel não residencial por prazo indeterminado, e ainda que os elementos probatórios nos autos referem apenas a danos estruturais no imóvel vizinho ao ocupado pela parte Agravada, não vislumbro a plausibilidade do direito a levar a imediata reforma da decisão recorrida 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1359303, 07123091120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021)” – grifou-se Ademais, está em curso ação renovatória do contrato em tela (processo n. 0711542-33.2022.8.07.0001), na qual ainda não foi proferida sentença. Dessa forma, a desocupação do imóvel sem maior aprofundamento no mérito pode causar danos à agravante, já que o encerramento repentino da atividade comercial pode trazer prejuízos de difícil reparação. Assim, é prudente suspender os efeitos da decisão agravada até a análise do mérito pelo colegiado, após o efetivo contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator